Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-93.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007015-93.2020.8.11.0042
APELANTE: ROGERIO NABARRETE, JOAO ROQUE NABARRETE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de setembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator